Tribunal: TJPA
Processo: 0809393-17.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809393-17.2021.8.14.0000

PACIENTE: HELENEUSE ALEIXO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal), entendo que a mesma se mostra escorreita, pois do que consta dos autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo de origem, tem-se que, em que pese a defesa do paciente tenha apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, deixou de apresentar resposta à acusação, o que vem atravancando o bom andamento processual, ocasionando a atual suspensão do andamento do processo-origem, motivo este que faz permanecer atual o requisito da garantia da aplicação da lei penal, haja vista o paciente estar demonstrando indiferença ao regular andamento do feito.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 –

ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR
– N.º 0809393-17.2021.8.14.0000

IMPETRANTES:
ADVS.

JOÁS POSSIDÔNIO ALVES MARTINS REIS e SAMUEL LIMA PINTO

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA

PACIENTE:
HELENEUSE ALEIXO DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
JOÁS POSSIDÔNIO ALVES MARTINS REIS
e
SAMUEL LIMA PINTO
, em favor de
HELENEUSE ALEIXO DA SILVA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA
.

Aduz que no dia 28/03/2013, o paciente Heleneuse Aleixo da Silva, supostamente havia cometido o crime descrito no art. 121, do Código Penal (homicídio simples).

Assevera, em suma, ausência dos requisitos do art. 312, do CPP; predicados pessoais favoráveis; possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que fosse expedido em favor do paciente Contramandado de Prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar o
indeferi
. (ID n. 6221214)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6262170):

“(...) 1. O processo envolvendo o paciente tramita nesta comarca sob o número 0002012- 07.2013.8.14.0053, originando-se de inquérito policial, por suposta prática do crime descrito no artigo 121, caput, do Código Penal;

2. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em 11.10.2013, lhe imputando o crime descrito no art. 121, caput, do CP, o qual não foi encontrado para ser citado, sendo então, determinada a citação por edital, que teve o prazo transcorrido sem manifestação;

3. Em decorrência da inércia do acusado e ausência de localização, houve a suspensão do processo e decretada a prisão preventiva, com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP;

4. Na data 10.12.2019 a defesa do acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva, contudo, não apresentou defesa escrita para que fosse dado o regular prosseguimento do feito, o pedido foi indeferido por este juízo;

5. Ressalte-se que é muito comum nesta Comarca a sucessiva apresentação de pedidos de revogação da prisão preventiva sem que o acusado sequer seja citado ou apresente resposta à acusação, impedindo assim a correta marcha processual.

6. Desde então, o processo se encontra suspenso aguardando manifestação/citação do acusado, em respeito aos preceitos estabelecidos no Código de Processo Penal. (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6486323)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo, na parte que interessa, excerto da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (ID n. 6207425):

“[...] No processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

O primeiro pressuposto, também chamado de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria encontra-se presente, tendo em vista que constam dos autos prova do roubo e indícios de autoria e da participação do réu/requerente.

O segundo pressuposto, qual seja, o periculum libertatis, consubstanciado na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade do delito e na repercussão social causada pela conduta do réu.

[...]

As provas até então colhidas são válidas, eis que não são vedadas pelo ordenamento, a luz do princípio da liberdade das provas que impera no processo penal, sendo suficientes para persecução e capazes de subsidiar o deferimento da prisão cautelar.

Ademais, a gravidade do crime, por si só, demonstra que o réu, em liberdade oferece riscos à coletividade, uma vez que está pautada no modo de operação do delito, isto é o ora requerente, ceifou a vida da vítima mediante golpes de arma branca, tipo facão, por todo o corpo.

Destarte, comungo do parecer do Ministério Público, por entender que, não é cabível a revogação do mandado de prisão preventiva no momento, uma vez que ainda estão presentes os requisitos que subsidiaram o decreto de prisão preventiva.

É de se ressaltar que o investigado ainda não foi encontrado para cumprimento do mandado, sequer foi citado, o que evidencia seu descomprometimento com a justiça.

[...]

Além disso, mesmo havendo circunstâncias pessoais favoráveis ao acusado, a jurisprudência é no sentido de que eventuais condições, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não constituem obstáculos para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos.

[...]

Ainda, apesar da resolução nº 20 do CNJ, datada de 17 de março de 2020 determinar a adoção de medidas preventivas à prorrogação de Infecção pelo novo Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, o presente caso não se enquadra, uma vez que o crime foi praticado com grave ameaça contra pessoa, adequando-se a excepcionalidade do art. 8º, § 1º, inciso I, alínea c da referida resolução.

Por fim, os argumentos baseados na alegação de inocência do acusado não merecem prosperar, tendo em vista que é basilar que a prisão preventiva não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, sobretudo, quando há elementos concretos para sua decretação, o que é justamente o caso do acusado em questão.

No mais, os demais argumentos defensivos, apresentado pela defesa do acusado, exigem demasiada incursão meritória, o que é impróprio neste momento processual, restando assim, prejudicados.

III. Dispositivo Diante do exposto e acolhendo a manifestação Ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões cautelares HELENEUSE ALEIXO DA SILVA, nos termos da fundamentação, pelo que, MANTENHO o decreto de prisão preventiva do réu, bem como, para assegurar a aplicação da lei penal. [...]”
.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito e indicam a autoria do delito ao paciente, conforme se verifica dos documentos juntados no ID n. 6207425.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da aplicação da lei penal), entendo que a mesma se mostra escorreita, pois do que consta dos autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo de origem, tem-se que, em que pese a defesa do paciente tenha apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, deixou de apresentar resposta à acusação, o que vem atravancando o bom andamento processual, ocasionando a atual suspensão do andamento do processo-origem, motivo este que faz permanecer atual o requisito da garantia da aplicação da lei penal, haja vista o paciente estar demonstrando indiferença ao regular andamento do feito.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/09/2021